Tribunal: STF
Processo: AI 205090
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-10-15
Data de publicação: 1998-10-15

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA: NÃO CABIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO. Súmula
599-STF. CPC, art. 546, II, com  a redação da Lei 8.950, de
13.12.94.
I. - Os embargos de divergência são cabíveis de decisão da
Turma que, em recurso extraordinário, divergir de decisão de outra
Turma ou do Plenário. CPC, art. 546, II, redação da Lei 8.950/94.
Não cabem  embargos de divergência de decisão da Turma, em agravo
regimental (Súmula 599-STF).
II. - Tem legitimidade constitucional disposição
regimental que confere ao relator competência para  arquivar ou
negar seguimento a pedido ou recurso, desde que, mediante recurso
agravo regimental, por exemplo possam as decisões ser submetidas
ao controle do colegiado.
III. - Precedentes do STF: MI 375-PR; ADIn 531 (AgRg)- DF;
Rep. 1.299-GO.
IV. - Agravo regimental não provido.